Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701411-80.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: WALMIR SILVA SERRA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, Condomínio Mansões Entre Lagos, para se manifestar sobre as preliminares apontadas pela parte contrária, no decorrer de suas contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 16:26:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator